Tribunal: TJMT
Processo: 1013856-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013856-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (IMPETRANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (IMPETRANTE), JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES - CPF: 047.995.581-61 (PACIENTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES - CPF: 047.995.581-61 (PACIENTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), WIUCLE GUILHERME ANTÔNIO SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), SOLISMAR NUNES JANUÁRIO (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DOS SANTOS ABREU (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE PROMESSA, DISSIMULAÇÃO E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME] - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PLURALIDADE DE RÉUS – PACIENTE SEGREGADO EM OUTRA COMARCA - EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – PECULIARIDADES DO PROCESSO– DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA – ARESTOS DO STF E STJ – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS – ARESTO DO STJ – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA –

ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXECUÇÃO DO DELITO – AMEAÇA A TESTEMUNHAS – PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – GRAVIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A pluralidade de réus [3],
segregados em Comarcas distintas, com a necessidade de expedição de carta precatória para citação/intimação, são peculiaridades do processo
que justificam a demora para formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STF,
HC 134929;
STJ, HC 570.356/SP).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal no 42).

A forma de execução do homicídio e a ameaça relatada por testemunha autorizam a prisão cautelar, por revelarem aparente periculosidade social do paciente (STJ, HC no 473.053/SP).

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares mostra-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da gravidade da conduta (STJ, HC 475.766/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013856-36.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
COLNIZA

IMPETRANTE(S):

DR. LINDAMIR MACEDO DE PAIVA

DR. JORGE BALBINO DA SILVA

PACIENTE(S):

JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES

R E L A T Ó R I O,

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos ação penal (PJE no 1000348-96.2020.8.11.0105), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [mediante promessa, dissimulação e para assegurar a ocultação de outro crime] – art. 121, § 2o, I, IV e V do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra segregado há aproximadamente 3 (três) meses [29.4.2020], sem que tenha sido interrogado (impetração em 29.6.2020); 2) o paciente não teria envolvimento com o crime que lhe foi imputado; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 4) o paciente possui predicados favoráveis [primário, bons antecedentes e endereço certo]; 5) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas (ID 48288471), juntado documentos (ID 48288472/ID 48288477).

O pedido liminar foi indeferido (ID 48841990).

O Juízo singular prestou informações (ID 51094968).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus” – Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de homicídio qualificado – Inconformismo – 1) Alega excesso de prazo para a formação de culpa – Inocorrência – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível – 2) Alega negativa de autoria – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de HC – 3) Alega ausência de fundamentação da decisão decretou a prisão preventiva do paciente – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, tendo em conta a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente – 4) Alega que o paciente é possuidor e de bons predicativos, razão pela qual possibilita a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevante – Predicativos pessoais favoráveis ao implicado, eventualmente existentes, por si só, não elide a segregação cautelar – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação do writ.”
(Julieta Do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 53523986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.4.2020, o Juízo singular deferiu o pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”) dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelos boletins de ocorrência n. 2020.39203, 2020.78320, 2020.70854 e 2020.83608, laudo pericial, mapa topográfico para localização das lesões, termo de reconhecimento de pessoa positivo, relatório de investigação criminal e depoimentos testemunhais colhidos até o presente momento, apontando que os representados, em tese, praticaram os crimes de homicídio - em face da vítima Edivaldo Abreu dos Santos, e furto qualificado, por duas vezes, em face das vítimas Claudiomiro Marcelo da Silva e Nori Jorge Polles.

[...] Na ocasião, ainda segundo a vítima Claudiomiro, JEFERSON teria levado Eduardo (seu amigo que se encontrava no local) ao banheiro do clube, colocado uma arma em sua cabeça, ameaçando-o de morte, por ter conhecimento de que ele (Eduardo) teria ciência dos fatos.

[...] Diante disso, nota-se que o segundo requisito para a segregação cautelar “periculum libertatis” restou fartamente demonstrado nos autos, seja pela VIOLÊNCIA EMPREGADA NO CRIME, haja vista que a vítima foi morta a PAULADAS que FRATURARAM SEU CRÂNIO e em seguida ABANDONADA PRÓXIMO AO LIXÃO MUNICIPAL, localizado na BR 17, sentido Guariba (segundo o boletim de ocorrência n. 2020.83608); seja para a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, tendo em vista a potencialidade de os representados de ameaçarem uma de suas vítimas e intimidar testemunhas no curso da investigação, isso porque considero, como visto acima, as ameaças narradas pelas testemunhas.

Por esta razão, vejo como imprescindível a prisão preventiva dos representados para conveniência da instrução processual (ante ao constrangimento de testemunhas e vítima) e garantia da ordem pública (investigados por vários crimes + gravidade concreta do crime pelo modus operandi)”.
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito -
Código
101557/Sistema
Primus
)

Em 18.5.2020, recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente e corréus, por carta precatória (1000348-96.2020.8.11.0105/www.
pje.tjmt.jus.br
).

Em 19.6.2020, indeferiu a revogação da prisão do paciente por entender que
“não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração”,
bem como nomeou advogado dativo ao corréu Wiucle Guilherme Antonio Souza Lima (1000348-96.2020.8.11.0105/www.
pje.tjmt.jus.br
).

A ação penal está na fase de apresentação de resposta à acusação para designação de audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há 4 (quatro) meses, considerando o período entre a prisão (9.4.2020) e o relatório desta impetração (17.8.2020).

Todavia, a pluralidade de réus [3], denunciados por
homicídio qualificado [mediante promessa, dissimulação e para assegurar a ocultação de outro crime], segregados em Comarcas distintas [Colniza e Juara], com a necessidade de expedição de carta precatória para citação/intimação do paciente e corréus, os quais estão representados por advogados distintos, são peculiaridades do processo que justificam a dilação para formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STF, HC 134929, Relatora: Min.a Carmen Lúcia - 9.8.2016; STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020).

Outrossim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Nesse sentido, anota-se o acordão do c. STJ:

“ [...] As peculiaridades do caso concreto não evidenciam constrangimento ilegal por excesso de prazo. Considera-se regular o prazo de tramitação do processo (8 meses). A ação penal é relativamente complexa devido, dentre outros, à gravidade concreta do delito sub judice - homicídio qualificado tentado (com pena em abstrato elevada) e à necessidade de expedição de carta precatória para realização de atos processuais - intimação da vítima. Ademais, houve 2 (dois) pedidos de revogação da prisão preventiva do recorrente, como lhe é de direito, mas que efetivamente justifica a necessidade de despender maior tempo no cumprimento dos atos referentes à fase de instrução do processo. [...]Ausência de Constrangimento ilegal.”
(RHC 117.501/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 4.10.2019).

Logo, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Por seu turno, a análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus,
consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Em sua vez,
a custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente teria contratado os corréus para matar a vítima, qual foi atingida com golpes de madeira na região da cabeça e teve seu corpo “abandonado” próximo ao lixão do Município de Colniza]; bem como na conveniência da instrução processual, visto que o paciente teria constrangido uma testemunha com uma arma de fogo apontada para sua cabeça no banheiro de clube local.

A forma de execução do homicídio [cometido, em tese, por mando do paciente] e a ameaça relatada por testemunha autorizam a prisão cautelar, por revelarem aparente periculosidade

social do paciente

(STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020).

Assim sendo, impõe-se preservar o ato constritivo.

No tocante a
os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estaria envolvido em furtos de gado na região de Colniza, teria mandado matar a vítima por suposta divergência nos lucros obtidos dessas infrações, além de ter ameaçado testemunhas por demonstrarem conhecimento dos delitos cometidos (
Código
101557/Sistema
Primus
), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC 475.766/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 16.4.2019).

Portanto, a substituição da prisão por medidas cautelares mostra-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020